Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711934-78.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FASSUS SERVICOS PROFISSIONAIS E DIVERSOS EIRELI - ME AGRAVADO: GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME, VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FASSUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS E DIVERSOS EIRELI - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial interposto e pleiteia o provimento do presente agravo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033